Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-66.2025.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10373 - Limite de Idade
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800042-66.2025.8.14.0004

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RECORRIDO: MARIA DILCINETE SILVA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA. DEFERIMENTO TÁCITO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, conhecida pelo princípio da fungibilidade a partir de recurso inominado, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de diferenças salariais retroativas.

2. Fato relevante. A servidora protocolou requerimento de progressão funcional em 28.11.2014, tendo a Administração Pública implementado a vantagem apenas em 30.03.2023. A lei municipal prevê o deferimento tácito após 30 dias de omissão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão da Administração Pública no prazo legal de 30 dias gera o deferimento tácito da progressão funcional, com a consequente retroação dos efeitos financeiros; e (ii) saber se as restrições orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 113 do ADCT podem obstar o adimplemento desse direito subjetivo legalmente garantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade do art. 1.010 do CPC autoriza o conhecimento do recurso inominado como apelação cível, em consagração ao princípio da fungibilidade, por configurar mero equívoco material na denominação da peça recursal.

5. O art. 66, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.203/2012 prevê categoricamente o deferimento tácito do pedido de progressão funcional caso a Administração não se manifeste no prazo máximo de 30 dias.

6. A progressão funcional configura ato vinculado e direito subjetivo da servidora que cumpre os critérios objetivos. A inércia na formação de comissões de avaliação é falha imputável ao ente municipal e não pode prejudicar o beneficiário, afigurando-se correta a fixação do 31º dia após o requerimento como marco inicial dos efeitos financeiros, respeitada a prescrição quinquenal.

7. Consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1075, a superação de limites orçamentários estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal não justifica o descumprimento de direitos subjetivos, estando a progressão funcional inserida na ressalva do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000. Ademais, inaplica-se o art. 113 do ADCT a requerimentos individuais derivados de lei validamente vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O mero equívoco na denominação de recurso inominado interposto em face de sentença proferida em comarca desprovida de Juizado Especial da Fazenda Pública não impede o seu conhecimento como apelação cível, desde que preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.

2. A omissão da Administração Pública em analisar requerimento de progressão funcional no prazo estipulado por lei municipal enseja o deferimento tácito do pedido, assegurando-se os efeitos financeiros retroativos ao encerramento do prazo legal.

3. É ilegal a negativa ou postergação da concessão de progressão funcional sob a justificativa de superação de limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de direito subjetivo do servidor abrangido por exceção legal (Tema 1075/STJ)".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; ADCT, art. 113; CPC, arts. 4º, 85, § 11, e 1.010; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 1.203/2012, art. 66, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.982.755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp 1.992.754/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.05.2022; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Almeirim
nos autos da
RECLAMAÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
MARIA DILCINETE SILVA DE BRITO
em desfavor do
recorrente
.

Em síntese da exordial, a autora alega que é servidora pública municipal efetiva ocupante do cargo de professora, narrou ter protocolizado, em 28 de novembro de 2014, requerimento administrativo visando à concessão de progressão funcional pela via não acadêmica (mudança da Referência 2 para a Referência 3).

Relatou que, a despeito de preencher todos os requisitos legais, a Administração Pública Municipal permaneceu inerte por anos, vindo a implementar a referida progressão, com o consequente acréscimo de 5% (cinco por cento) em seu vencimento-base, somente em março de 2023, por meio do Decreto Municipal nº 146/2023.

Com amparo no art. 66, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.203/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Educação), que prevê o deferimento tácito do pedido após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação do ente público, a servidora pleiteou a condenação da municipalidade ao pagamento das diferenças financeiras retroativas.

Respeitando a prescrição quinquenal, limitou a cobrança ao período compreendido entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2023, totalizando o montante de R$ 13.691,77 (treze mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), acrescido dos reflexos legais.

Em sede de contestação, o Município de Almeirim rechaçou a pretensão autoral argumentando, em apertada síntese, a inexistência de omissão administrativa configuradora de mora. Justificou que a Comissão Permanente responsável pela análise das progressões foi constituída apenas em fevereiro de 2022, deparando-se com um volume caótico de requerimentos acumulados. Sustentou, ainda, a incompatibilidade do aludido art. 66, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.203/2012 com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e com o art. 169 da Constituição Federal. Defendeu que o deferimento tácito de vantagens financeiras, sem a prévia dotação orçamentária e à revelia do princípio da reserva do possível, acarretaria grave lesão às finanças municipais.

Após a apresentação de réplica pela autora, refutando as teses defensivas sob o argumento de que a omissão do ente não pode suprimir direitos subjetivos assegurados em lei, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

O Juízo
a quo
, entendendo ser a matéria exclusivamente de direito, prolatou sentença resolvendo o mérito da demanda. O magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fundamentando que a inércia da Administração Pública ofende o princípio da eficiência e não pode constituir óbice ao direito legalmente garantido à servidora, mormente quando o próprio ente municipal já reconheceu administrativamente o preenchimento dos requisitos para a progressão. Assim, condenou o Município de Almeirim ao pagamento dos valores retroativos devidos, fixando como termo inicial o 31º (trigésimo primeiro) dia após o protocolo do requerimento administrativo e como termo final a data da efetiva implementação no contracheque, observada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros de mora. Condenou, por fim, o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso. Em suas extensas razões recursais, o recorrente reitera a tese de ineficácia orçamentária das vantagens funcionais deferidas sem a demonstração de impacto fiscal, invocando o art. 113 do ADCT. Argumenta que o marco inicial para a geração de efeitos financeiros deve ser a data da efetiva decisão administrativa concessiva, e não o mero protocolo do requerimento, sob pena de ofensa à separação dos poderes. Por fim, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, invocando indevidamente a aplicação subsidiária do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Devidamente intimada, a servidora apelada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do ente público. Colacionou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é, de fato, a data do requerimento administrativo, rechaçando a tese de limitação orçamentária como escusa para o não cumprimento da lei, e pugnou pela manutenção irretocável da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento).

Cumpre registrar que o apelo foi inicialmente interposto sob a epígrafe de Recurso Inominado e remetido à Turma Recursal Permanente dos Juizados da Fazenda Pública. Contudo, o órgão colegiado declinou da competência e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, assentando a inaplicabilidade do rito sumaríssimo nas comarcas do interior desprovidas de Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente instalado.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível, o
Parquet
emitiu judicioso parecer arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do Recurso de Apelação por flagrante violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o Município se limitou a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos que lastrearam a sentença. Ultrapassada a preliminar, opinou no mérito pelo desprovimento do apelo, destacando que os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser invocados para obstar o pagamento de direitos subjetivos de servidores regularmente previstos em lei local, mormente quando a demora decorre de inércia exclusiva da Administração Pública.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Sobre o assunto, o entendimento que prevaleceu nos precedentes da Corte Superior é que o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo.

Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

Senão vejamos a Jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

3. Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.

Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2. Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo.

3. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.992.754/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente inadmissível a interposição de pedido de reconsideração, agravo interno, agravo regimental ou agravo inominado contra decisão de órgão colegiado, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. O simples fato de conferir-se ao recurso a denominação de "agravo inominado", e não "agravo interno", não constitui motivo suficiente para afastar o seu não conhecimento.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.880.680/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrente, em que pesem os equívocos já mencionados, satisfaz todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

Ante o exposto, passo a apreciá-lo.

1. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Sobre a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça Cível, que pugnou pelo não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Município Apelante se limitou a reproduzir as teses da contestação.

Em que pese a pertinência da observação ministerial quanto à repetição de argumentos, verifica-se que as razões recursais, ainda que de forma reiterada, contrapõem-se ao núcleo do fundamento da sentença qual seja, a retroatividade dos efeitos financeiros e a submissão do ente aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. À luz do princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º do CPC) e considerando que é possível extrair a exata irresignação do ente público face à condenação imposta.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

A controvérsia central reside no direito da autora, servidora pública efetiva do Município de Almeirim, ao recebimento dos valores retroativos decorrentes de sua progressão funcional pela via não acadêmica (mudança da Referência 2 para a Referência 3), cujo pagamento desde a data do requerimento administrativo vem sendo negado sob a justificativa de trâmites burocráticos internos e limitações orçamentárias.

Inicialmente, convém destacar que a presente Ação de Cobrança visa tutelar direito subjetivo do servidor amparado em legislação local específica. A Lei Municipal nº 1.203/2012, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação do Município de Almeirim, estabelece critérios objetivos para a progressão e, de forma categórica, delimita o prazo para a manifestação da Administração Pública, sob pena de deferimento tácito, conforme se extrai de seu art. 66:

Art. 66. A progressão funcional será feita mediante requerimento do servidor, e produzirá os efeitos financeiros a partir do seu deferimento,
que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único -
decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, e não havendo manifestação contrária ao mesmo, considerar-se-á deferido o pedido.

Conforme relatado e fartamente documentado nos autos, a apelada protocolou seu requerimento administrativo em 28/11/2014, tendo preenchido todos os requisitos legais à época. A Administração Municipal, contudo, permaneceu inerte por anos, vindo a reconhecer o direito da servidora e a implementar a progressão tão somente em 30/03/2023, através do Decreto Municipal nº 146/2023.

Neste sentido, resta evidente que o direito discutido nos autos trata do cumprimento de ato administrativo vinculado. Preenchidos os requisitos previstos em lei pela servidora, não há margem de discricionariedade para a Administração postergar indefinidamente a concessão do benefício ou os seus correspondentes efeitos financeiros. O atraso na criação ou no funcionamento de "Comissões de Avaliação" constitui falha orgânica do próprio ente municipal e não pode ser oposto em desfavor da servidora que cumpriu tempestivamente com seu ônus.

Por outro lado, o Município não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela recorrida. Frise-se que, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabia à autora provar o fato constitutivo de seu direito — o que o fez com a juntada do requerimento administrativo e do Decreto que lhe concedeu a progressão —, competindo ao ente público provar a inexigibilidade da obrigação ou o pagamento.

Nesse ponto, restou incontroverso o cumprimento das exigências previstas no Plano de Cargos (PCCR). Assim, operando-se o deferimento tácito após 30 (trinta) dias do requerimento, afigura-se correta a sentença que fixou o 31º dia como marco inicial dos efeitos financeiros retroativos, limitados ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação (prescrição quinquenal), por se tratar de relação de trato sucessivo.

No que tange à tese defensiva de que a concessão automática violaria a Constituição Federal, o art. 113 do ADCT e a Lei de Responsabilidade Fiscal, por ausência de dotação orçamentária e estudo de impacto financeiro, esta não merece guarida.

Tratando-se de progressão funcional já instituída por lei anterior e vigente, o benefício consolida-se como direito subjetivo do servidor que preenche o requisito objetivo. A omissão da Administração Pública em prever os recursos no orçamento não configura óbice ao adimplemento da obrigação, consubstanciando grave violação ao princípio da legalidade. O art. 113 do ADCT aplica-se ao processo legislativo de criação ou alteração da lei que gera a despesa, não sendo exigível novo estudo de impacto a cada requerimento individual de progressão derivado de lei já aprovada.

Sobre o assunto, ressalto a existência dos Recursos Especiais (REsp) 1.878.849, 1.878.854 e 1.879.282, que culminaram na fixação do Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual encerrou a controvérsia sob a seguinte ótica:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie.

3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000.

4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude.

5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.

6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.

7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional.

8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração.

Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.

9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015:
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.

(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

A discussão central do Tema 1.075 surgiu exatamente da frequente negativa (ou protelação) de órgãos públicos em conceder progressões aos seus servidores sob o manto da LRF. O STJ reforçou que a inércia do Poder Público não pode ser utilizada para prejudicar o servidor, firmando o entendimento de que a progressão não é um ato discricionário submetido à conveniência de caixa, mas sim um ato vinculado.

Por fim, no que diz respeito ao pedido do Município para afastar os honorários de sucumbência com esteio no art. 55 da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais), cumpre registrar que o presente feito, após reconhecimento de incompetência pela Turma Recursal em virtude da inexistência de Juizado Fazendário instalado na Comarca de Almeirim, submete-se ao rito ordinário. Logo, é plenamente cabível e escorreita a condenação sucumbencial imposta na origem, com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA. DEFERIMENTO TÁCITO. DIREITO SUBJETIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, que reconheceu o direito à progressão funcional pela via não acadêmica, com base na Lei Municipal nº 1.203/2012, a servidores da rede pública de educação representados pelo sindicato, e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos devidos a partir do 30º dia após o protocolo dos requerimentos administrativos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da Administração em analisar os pedidos administrativos de progressão funcional enseja deferimento tácito e gera direito subjetivo à progressão pela via não acadêmica; (ii) estabelecer se é legítima a fixação dos efeitos financeiros retroativos da progressão funcional a partir do 30º dia após o protocolo administrativo, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal e do princípio da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.203/2012 prevê expressamente o direito à progressão funcional pela via não acadêmica aos profissionais da educação que cumpram critérios objetivos, como formação continuada, participação em eventos educacionais e produção intelectual.

4. O artigo 66 da norma municipal estabelece prazo de 30 dias para análise dos requerimentos administrativos, prevendo deferimento tácito no caso de omissão da Administração, o que confere segurança jurídica aos servidores requerentes.

5. Comprovou-se nos autos que os servidores protocolaram os pedidos em 2022 e que a Administração permaneceu inerte, mesmo após a nomeação de comissão avaliadora, incidindo, portanto, o disposto no artigo 66 da Lei Municipal nº 1.203/2012.

6. A omissão administrativa, além de configurar violação ao princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37, caput), resulta no reconhecimento do direito subjetivo à progressão funcional, nos termos da legislação vigente.

7. A alegação do Município sobre a ausência de previsão orçamentária não prospera, uma vez que a progressão funcional legalmente prevista integra o regime jurídico do servidor e constitui direito subjetivo, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1075 (REsp 1.878.849/TO).

8. A tese da reserva do possível também não se sustenta, ante a ausência de qualquer prova técnica ou contábil de colapso financeiro, sendo insuficiente a invocação genérica de dificuldades fiscais para afastar direitos legalmente assegurados.

9. O próprio ente municipal reconheceu administrativamente o direito à progressão em março de 2023, o que reforça a existência do direito e confirma a mora da Administração, autorizando o pagamento retroativo desde o 30º
dia após os requerimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão da Administração Pública em analisar, no prazo legal, os pedidos administrativos de progressão funcional enseja deferimento tácito, nos termos da legislação municipal.

2. A progressão funcional prevista em lei constitui direito subjetivo do servidor público, insuscetível de restrição com base em ausência genérica de dotação orçamentária ou na teoria da reserva do possível.

3. Os efeitos financeiros da progressão funcional deferida tacitamente retroagem ao 30º dia após o protocolo do requerimento administrativo, nos termos da norma local.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, caput; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 56, 57, 61, 62, 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 23.08.2011; STJ, AREsp 1.890.696/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.10.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0004067-68.2019.8.14.0004, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 23.01.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800236-37.2023.8.14.0004 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA. DEFERIMENTO TÁCITO. DIREITO SUBJETIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, que reconheceu o direito à progressão funcional pela via não acadêmica de cinco servidores da educação municipal, com base na Lei Municipal nº 1.203/2012, e condenou o ente público ao pagamento dos valores retroativos correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da Administração em analisar os pedidos administrativos de progressão funcional enseja deferimento tácito e gera direito subjetivo à progressão pela via não acadêmica; (ii) estabelecer se é legítima a fixação dos efeitos financeiros retroativos da progressão funcional a partir do 30º dia após o protocolo administrativo, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal e do princípio da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.203/2012 prevê expressamente o direito à progressão funcional pela via não acadêmica, mediante o cumprimento de critérios objetivos relacionados à formação continuada, participação em atividades educacionais e produção intelectual.

4. O art. 66 da referida lei fixa o prazo máximo de 30 dias para análise do requerimento administrativo, prevendo o deferimento tácito do pedido em caso de omissão da Administração Pública.

5. Restou demonstrado nos autos que os servidores protocolaram seus pedidos em 2022 e que a Administração permaneceu inerte, apesar de já ter nomeado comissão avaliadora, o que atrai a incidência do deferimento tácito previsto em lei.

6. A omissão administrativa viola o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e enseja o reconhecimento do direito subjetivo à progressão funcional e seus efeitos financeiros.

7. O argumento da inexistência de previsão orçamentária não subsiste, pois, conforme o Tema 1075 do STJ, a progressão funcional legalmente prevista configura direito subjetivo e está excluída da vedação do art. 22, parágrafo único, da LC nº 101/2000.

8. A própria Administração reconheceu, posteriormente, o direito à progressão por meio de atos administrativos, o que confirma o preenchimento dos requisitos legais e afasta a tese de ausência de dotação orçamentária.

9. A jurisprudência do STJ e do STF rechaça o uso da reserva do possível como justificativa para negar direitos subjetivos legalmente assegurados, quando não demonstrado colapso financeiro do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão da Administração Pública em analisar, no prazo legal, os pedidos administrativos de progressão funcional enseja deferimento tácito, nos termos da legislação municipal.

2. A progressão funcional legalmente prevista constitui direito subjetivo do servidor, cujo exercício não pode ser obstado por suposta ausência de previsão orçamentária ou pela invocação genérica da teoria da reserva do possível.

3. Os efeitos financeiros da progressão funcional deferida tacitamente devem retroagir ao 30º dia após o protocolo do requerimento administrativo, conforme disposto em lei local.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, caput; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 56, 57, 61, 62, 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1075); STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 23.08.2011; STJ, AREsp 1.890.696/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.10.2021; TJPA; TJPA, Apelação Cível nº 0004067-68.2019.8.14.0004, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 23.01.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800239-89.2023.8.14.0004 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/10/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA. LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DEFERIMENTO TÁCITO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que reconheceu o direito à progressão funcional pela via não acadêmica de servidores da educação, representados pelo SINTEPP, com base na Lei Municipal nº 1.203/2012, e condenou ao pagamento de valores retroativos.

Questão em discussão:

A possibilidade de concessão da progressão funcional pela via não acadêmica diante da omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal.

Razões de decidir:

A Lei Municipal nº 1.203/2012 prevê expressamente a progressão funcional pela via não acadêmica, mediante critérios objetivos.

O art. 66 da referida lei estabelece prazo de 30 dias para análise do requerimento, com deferimento tácito em caso de omissão.

Os servidores protocolaram os pedidos em 2021, e a Administração permaneceu inerte, mesmo após a nomeação da comissão avaliadora.

A omissão administrativa configura violação ao princípio da eficiência (art. 37, CF), gerando direito subjetivo à progressão.

Posteriormente, o Município reconheceu administrativamente as progressões, corroborando o direito postulado.

Dispositivo: Conhece-se do recurso de apelação e nega-se provimento, mantendo-se integralmente a sentença que reconheceu o direito à progressão funcional pela via não acadêmica e condenou o Município ao pagamento dos valores retroativos.

Tese de julgamento:

A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal previsto em lei municipal autoriza o deferimento tácito da progressão funcional pela via não acadêmica, configurando direito subjetivo do servidor.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, caput

Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 56, 57, 61, 62, 66

Jurisprudência relevante citada:

TJPA – Apelação Cível nº 0800811-16.2021.8.14.0004 – Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha – Julgado em 11/03/2024

TJPA – Apelação Cível nº 0004067-68.2019.8.14.0004 – Rel. Des. Mairton Marques Carneiro – Julgado em 23/01/2023

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800233-82.2023.8.14.0004 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/09/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REALIZAÇÃO RETROATIVA DAS AVALIAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional, com pagamento das diferenças remuneratórias, verbas reflexas e demais consectários legais, desde o cumprimento dos requisitos legais para a progressão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a servidora faz jus à progressão funcional com base na legislação municipal vigente; e (ii) se é legítima a condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias e verbas reflexas decorrentes dessa progressão.

III. Razões de decidir

3. A progressão funcional prevista nas Leis Municipais nº 151/1992 e nº 1.056/2009 constitui ato vinculado ao preenchimento de critérios objetivos, sendo inadmissível que a omissão da Administração Pública inviabilize o exercício de direito subjetivo do servidor.

4. A avaliação funcional possui natureza meramente declaratória, não podendo a sua ausência ser invocada para afastar a eficácia dos efeitos jurídicos da progressão funcional já consolidada pelo decurso do tempo e cumprimento dos requisitos legais.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os efeitos financeiros da progressão retroagem à data em que preenchidos os requisitos legais, independentemente da formalização administrativa.

6.

Inexistência de nulidade na sentença pela menção à legislação do PCCR da Educação, tendo sido adotada apenas como reforço argumentativo, sem afastar a correta aplicação da norma específica aplicável à categoria da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800229-50.2020.8.14.0004 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

Deste modo, observa-se que não assiste razão às alegações do ente municipal, evidenciando-se que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, uma vez que a servidora faz jus às diferenças salariais retroativas devidas pelo adimplemento do lapso temporal estatuído em lei para a progressão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 31/03/2026